Tribunal: TJDFT
Processo: 0738843-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nova pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo contra o agravado. Eis o teor da decisão recorrida: “Em face do Contrato de Cessão de Créditos de ID 205952127, promova-se a substituição do polo ativo, passando a constar como exequente a empresa M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A. Cadastre-se o causídico indicado na procuração de ID 205952125. Outrossim, com relação aos demais pedidos de consultas junto aos sistemas conveniados e ofício ao Ministério do Trabalho, indefiro-os, visto que conforme decisão de ID 73307113, os autos estão suspensos desde setembro de 2020, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, cujo desarquivamento e prosseguimento ficou condicionado a indicação da existência de bens penhoráveis, o que não é o caso. Assim, retornem-se os autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se”. Em síntese, a agravante narra que buscou todas as formas de ter saldado o crédito liquidado, não possuindo êxito em indicar bens à penhora e que, com o esgotamento das tentativas de obtenção de ativos e o tempo decorrido entre a última pesquisa e esta solicitação, tornou-se fundamental a nova pesquisa de bens e expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e INSS. Pede, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 64083864. Despacho desta Relatoria determinando o recolhimento em dobro do preparo no ID 64103643. Manifestação da parte no ID 64553523. É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, reconsidero o despacho de ID 64103643 que determinou o recolhimento em dobro do preparo e reconheço a regularidade deste, vez que a agravante demonstrou que foi recolhido através do novo sistema PAGCUSTAS deste TJDFT, que apenas permite o pagamento das custas do agravo de instrumento após a distribuição do recurso (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Quanto ao mérito, não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 04 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator